Tribunal: STF
Processo: Rcl 64530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADI’S Nº 3.961/DF E 5.625/DFE RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, formalizada pela Fundação Getulio Vargas, em face de acórdão proferido pela pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0101049-13.2021.5.01.0029, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725).   



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Fernando Faria Salgado, pugnando pela declaração de vínculo empregatício durante período no qual atuou como prestador de serviços, por meio de contrato de natureza civil, em alegada fraude na contratação. Aduz que o beneficiário “coordenava, divulgava, promovia, e checava alguns cursos de pós graduação, tais como MBA, ministrados pelos Conveniados da FGV, e assim desenvolveu-se a relação contratual civil, na forma da lei, do contrato”. 



    3. Em síntese, aduz que (a) o beneficiário prestou serviços por meio de contrato; que nunca foi empregado; (b) o objeto do contrato era “(...) a prestação de serviços (...) de coordenação acadêmica nacional de Cursos, no âmbito do Programa CADEMP do Instituto de Desenvolvimento Educacional – IDE, a serem realizados por meio da Rede Conveniada (...)”; (c) a última empresa do beneficiário foi constituída no ano de 2001; (d) o beneficiário também é sócio na empresa Salgado Treinamento e Serviços Ltda., ainda com status ativo; e (e) o beneficiário firma convênios educacionais com diversas outras instituições de ensino.  



    4. Informa que, ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º Grau declarou o reconhecimento de vínculo de emprego. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento da relação de emprego.  



    5. Menciona ter a Corte Regional rejeitado a eficácia jurídica do contrato de prestação de serviços, pura e simplesmente, alegando ônus da prova. Ressalta que não há, no acórdão combatido, qualquer indicação de fraude na prestação de serviços, com base nas regras do contrato, estabelecidas e aceitas de comum acordo entre as partes.  



    6. Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725).  



    7. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.  



    8. Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 21).  



    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 24).  



    10. A parte beneficiária, em contestação, defende a falta de estrita aderência; no mérito, alega que não se trata de legalidade ou ilegalidade de terceirização de serviços, mas de contrato de prestação de serviços, com o intuito de ocultar a relação de emprego (e-doc. 27). Assevera que restou demonstrada a sua subordinação direta aos prepostos da reclamante durante 36 (trinta e seis) anos, o que atrai, como consequência, o reconhecimento de vínculo empregatício. Requer a improcedência do pedido, sob o fundamento, com suporte no conjunto fático-probatório inserto nos autos, de ter havido configuração do vínculo empregatício. Postula o benefício da justiça gratuita.



    11. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (e-doc. 59).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    12. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao beneficiário.  



    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno  



    15. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).  



    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    18. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”  



    19. Em casos como o presente, envolvendo contrato de prestação de serviços, inclusive, alcançando consideráveis valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.  



    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.  



    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego (e-doc. 14). Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da decisão reclamada:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. Admitida a prestação de serviços, mas negada a relação de emprego, incumbe à reclamada a prova de que outra era a relação jurídica havida entre as partes, conforme disposto no art. 818 da CLT e no art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desvencilhou.



    (...) 



    MÉRITO



    DO VÍNCULO DE EMPREGO



    Insurge-se a reclamada contra a sentença a quo, que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, alegando que o reclamante lhe prestava serviços como Pessoa Jurídica.



    Assim restou fundamentado na sentença:



    "...



    Ora, no caso em tela, a segunda testemunha indicada pelo autor, Sra. Maria de Salete da Silva Santos (01:16:00) que laborou com o autor a partir de sua admissão, confirmou a tese da inicial, afirmando que "(...) o autor era a ela subordinado e, claro ao Diretor também; que, quando Coordenador foi subordinado ao Diretor Geral (...) e também ao Superintendente; que as aulas eram avaliadas pelos alunos e isso vai para o Diretor e para o Superintendente; que os prazos eram cobrados pelos Diretores e Superintendentes; (...) que as ordens e diretrizes da coordenação são passadas pela empresa; que o autor tinha que pedir autorização aos Supervisores para criar cursos novos; que o autor, no cargo de Coordenador, era avaliado pela Direção; (...) que o autor pode inserir conteúdo na apostila, mas vai para o Diretor avaliar".



    Assim, diante do depoimento acima referido, considero ter sido prestado trabalho intelectual pelo autor, relativo à atividade fim da Fundação demandada, e reputo existente a pessoalidade e a subordinação jurídica, ainda que rarefeita.



    Configurada também a não eventualidade, face à continuidade prestação de serviços por mais de 35 anos.



    A onerosidade, por sua vez, se faz presente tal qual nos comissionistas puros: oportunidade de ganho. Outrossim, não se objete com a inexistência de controle de freqüência, pois tem-se a figura do empregado subordinado celetista vendedor externo sem qualquer controle de horário: art 62, I, CLT.



    Ressalte-se que a testemunha arrolada pela demandada, Sr. Francisco Antonio de Oliveira Soares (01:40:00) não logrou convencer o Juízo acerca da tese patronal, na medida em que nunca laborou diretamente com o autor, informando ser o funcionário responsável pelas operações financeiras da empresa, e ter contato eventual com o obreiro através de reuniões.



    Assim, a assertiva da ré de que o vínculo de emprego não pode restar configurado porquanto firmado com empresa com CNPJ própria não prospera, porquanto prepondera aqui a primazia da realidade em detrimento da forma. Assim, o autor deve ser visto como verdadeiro empregado, nos moldes do art. 3º da CLT.



    Por conseguinte, procedem os pedidos de reconhecimento de vínculo laboral e pagamento de todos os consectários vindicados, observada a prescrição supra."



    Analiso.



    O contrato de trabalho pode ser conceituado como negócio jurídico em que o empregado, pessoal natural, presta serviços de forma pessoal, subordinada e não eventual ao empregador, recebendo, como contraprestação, uma remuneração.



    Dessa forma, são requisitos da relação de emprego: a prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, subordinada e com onerosidade (art. 3º da CLT).



    Admitida a prestação de serviços, mas negada a relação de emprego, incumbe à reclamada a prova de que outra era a relação jurídica havida entre as partes, conforme disposto no art. 818 da CLT e no art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.



    In casu, a prestação de serviços é incontroversa. Em que pese o esforço argumentativo do réu, restou evidente a existência do vínculo empregatício e a continuidade nos dias de hoje.



    Nesse passo, de acordo com os depoimentos das testemunhas Visualizar Mídia (pje.jus.br) :, revela-se, de forma inconteste, que o reclamante era empregado da reclamada, na função de professor, já que estava subordinado à Diretoria da Fundação, sendo as aulas avaliadas pelos alunos e o material dado a eles vinham normatizadas pela empresa, detendo, ainda, tinham avaliação de desempenho e prazos para serem cumpridos.



    Restou claro que o autor não tinha autonomia na execução do trabalho, devendo seguir as diretrizes impostas pela ré, demonstrando-se assim a subordinação. Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho se deu por anos. Desta forma, inviável a reforma da sentença para improcedência total como requerido pelo réu.



    Ressalte-se, que inaplicáveis as leis citadas em recurso.



    Nego provimento.”



    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto da contratação, por meio de vínculo de prestação de serviços. Referido mecanismo perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.  



    23. Desse modo, mesmo que tenham ocorridos os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.   



    24. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por meio de “pejotização”, assim tem decidido esta Suprema Corte:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.



    1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    2.Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).  



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725).4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”



    (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).



    25. Relativamente a caso de desconsideração do contrato civil de prestação de serviços, sem a indicação de elementos concretos a evidenciar fraude em vínculo empregatício, confira-se o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 59.047-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).  



    26. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.  



    27. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.  



    28. Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:  



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).  



    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:  



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).  



    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator